Tribunal: TCU
Processo: 029.943/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), relacionadas a falta de segregação, por fontes e por metas, da origem dos recursos geridos pelo Instituto, que resultou em dificuldades à realização do necessário acompanhamento por parte dos Órgãos de controle.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas junto ao TCU, de responsabilidade de Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, em decorrência de possíveis irregularidades na gestão dos recursos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU para que, no prazo de 90 (noventa) dias, passe a movimentar os recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde e redistribuídos a ele por intermédio do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF), por força do Contrato de Gestão 1/2018 e seus aditivos ou de outros termos que venham a substituí-lo, em conta específica mantida em instituição financeira oficial federal, nos termos do art. 2o do Decreto 7.507/2011; do § 2o do art. 13 da Lei Complementar 141/2012; do § 5o do art. 3o da Portaria de Consolidação GM/MS 6, de 28/9/2017, com redação dada pela PRT GM/MS 1.063 de 8/8/2023, bem como do Acórdão 2179/2021-TCU-Plenário , item 9.2.4; 9.3. determinar ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e ao Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias, providenciem a identificação da origem dos recursos repassados ao IGESDF pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF), por força do Contrato de Gestão 1/2018 e seus aditivos ou de outros termos que venham a substituí-lo, de modo a evidenciar os valores oriundos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) redistribuídos ao IGESDF por intermédio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF), nos termos do art. 2o do Decreto 7.507/2011; do § 2o do art. 13 da Lei Complementar 141/2012; do § 5o do art. 3o da Portaria de Consolidação GM/MS 6, de 28/9/2017, com redação dada pela PRT GM/MS 1.063 de 08/8/2023, bem como do Acórdão 2179/2021-TCU-Plenário , item 9.2.4; 9.4. determinar, com fundamento no RITCU, art. 250, inciso III, à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF) e ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), com fulcro no § 2o do art. 13 da Lei Complementar 141/2012, no art. 2o do Decreto 7.507/2011, no § 5o do art. 3o da Portaria de Consolidação GM/MS 6, de 28/9/2017, com redação dada pela PRT GM/MS 1.063 de 08/8/2023, no subitem 9.2.4 do Acórdão 2179/2021-TCU-Plenário , e na Portaria 228 de 25/8/2021, da Secretaria de Economia do Distrito Federal, para que, em conjunto, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, estabeleçam procedimentos que permitam a identificação da origem dos recursos aplicados pelo Instituto na execução do seu Plano de Trabalho Anual, a exemplo da criação de fonte de recursos específica, de forma a permitir a rastreabilidade da aplicação dos recursos federais originados do FNS e redistribuídos ao IGESDF, por intermédio da SESDF; 9.5. juntar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao TC Processo 019.253/2023-0 ; e 9.6. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde a monitorar os encaminhamentos decorrentes da presente decisão; 9.7. notificar os responsáveis, o representante, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e a Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal acerca desta decisão.